Tribunal: TJPA
Processo: 0019492-96.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019492-96.2016.8.14.0051
APELANTE: NEUZIENE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBJETIVO DE DEMOLIR CONSTRUÇÃO IRREGULAR. REQUERIDA CONSTRUIU UM COMÉRCIO EM ALVENARIA NA CALÇADA, NO CENTRO DE SANTARÉM. OCUPAÇÃO IRREGULAR CONTEM MESAS E CADEIRAS. AFRONTA AO CODIGO DE POSTURAS MUNICIPAL. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública nº0019492-96,2016,814,0051 proposta pelo Município de Santarém em face de Neuziene Pinheiro da Silva, julgada procedente pelo Juizo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

O Município de Santarém propõe Ação com o objetivo de demolir construção de alvenaria irregular na calçada da Av. São Sebastião, no Centro da Cidade de Santarém, que deixou apenas 50 centímetros para o caminho de pedestres. Informa que a construção não possui autorização e que desde 2003 vem tentando resolução da forma administrativa, pela ocupação indevida de espaço público. Requer a procedência da ação.

A Requerida alega que construiu um “lanche” para sustentar sua família, possuindo uma filha de seis anos de idade. Alega que pede a Prefeitura um local movimentado para que possa providenciar sua mudança, e construir um novo ponto de refeições.

A sentença de primeiro grau entendeu pela irregularidade da construção e ocupação indevida de espaço público.

A Requerida irresignada ingressou com recurso de apelação, novamente requerendo um outro ponto comercial para sair de onde encontra-se atualmente. Requer a reforma da decisão de primeiro grau, sob pena de não ter onde trabalhar.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, passo a análise do mérito.

O caso em estudo reflete a falência das políticas públicas sociais para promover emprego e dignidade as pessoas que querem trabalhar, explorando suas habilidades para obter o sustento de sua família. Por outro lado, temos o Poder Público com a necessidade de trazer Ordem Social, objetivando o bem comum do povo e zelando pelas vias públicas.

É incontroverso que a construção foi realizada sem qualquer autorização do Poder Público, em meio a calçada de uma via movimentada no centro de Santarém, dispondo ainda de mesas e cadeiras por toda sua extensão, restando apenas poucos centímetros para os pedestres.

Sabe-se que as cidades necessitam de planejamento para mobilidade urbana e saneamento, evitando aglomerações, sobreposições de pedestres nas vias destinadas aos veículos e promovendo organização social.

Assim, entendo que a construção irregular realizada pela apelante, em plena calçada, é prejudicial a organização da cidade e viola o art.163 do Código de Posturas do Município de Santarém,
in verbis
:

“Art. 163 É proibido, sob qualquer forma ou pretexto, a invasão de

logradouro e/ou áreas públicas municipais.”

No que se refere ao princípio da dignidade de pessoa humana não vejo qualquer afronta pelo ato perpetrado pela administração municipal, mas entendo que esta poderia inscrever a Requerida em políticas públicas e incentivos para pequenos empreendedores, dando suporte a pessoa que quer progredir. Atento a necessidade social e as obrigações da Administração em promover o desenvolvimento social e econômico local.

Por fim, os atos de tolerância do Poder Público ao longo dos anos não refletem direito adquirido ao local público, devendo prevalecer a ordem social e as leis locais.

“A histórica tolerância da municipalidade, mormente por considerar que as ocupações dos espaços públicos se dão há muitos anos e assim permanecem em razão dos usos e costumes locais, não tem o condão de convalidar a utilização irregular de bens públicos pelos particulares, tampouco de afastar a sua responsabilidade na tomada de providências a sanar o exercício irregular do comércio nas praças públicas.”

(TJRS - Apelação Cível, Nº 70076449669, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 25- 07-2018)

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo de primeiro grau e do Ministério Público de 2º grau, não havendo qualquer reparo a sentença vesgastada.

No mesmo entendimento, outros julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM FACE A COMPROVADA INVASÃO DO PASSEIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO.
AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1 - In casu
não se cogita da existência de direito da apelante a manutenção da obra realizada consubstanciada na construção de garagem, tendo em vista a comprovada invasão do passeio público em violação ao Código de Postura do Município, que impede a construção em via pública
, na forma do art. 30, inciso II, da Lei n.º 7.055/1977, por conseguinte, não se cogita de reforma da decisão monocrática, que negou seguimento a recurso manifestamente improcedente, na forma do art. 557 do CPC/73;

2 - A concessão da gratuidade face a autora ser beneficiária da gratuidade processual não isenta da condenação em honorários

advocatícios, pois apenas suspende a exigibilidade, no prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 20 do CPC/73, conforme jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de AgRg na SEC 9.437/EX, sendo proporcional e razoável a condenação a honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$

2.000,00 (dois mil reais), mas sujeitos a suspensão mencionada;

3 ? Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, mantendo-se a decisão agravada.?

(2018.04187371-28, 196.801, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-11, Publicado em 2018-10-16)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER.
OBSTRUÇÃO DA CALÇADA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRESENÇA DE MESAS E CADEIRAS
. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. ART. 30, II DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77.
RISCO DE DANO À COLETIVIDADE.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. À UNANIMIDADE.

1-No caso em exame, pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela alegando a falta de fundamentação do Juízo a quo ao apreciar o pedido e a persistência das irregularidades descritas na petição inicial e no presente recurso, a despeito da atuação do Ministério Público Estadual.

2-Por ocasião da apreciação do pedido de tutela provisória, o Juízo de primeiro grau entendeu que as alegações não se apresentavam evidentes de forma a autorizar a antecipação pretendida, pelo que restou indeferido o pedido de tutela de urgência constante da inicial. Considerou ainda o magistrado que, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, o momento oportuno à análise do pleito a conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).

3-Entretanto,

analisando as razões do recurso e os documentos, em especial as fotos carreadas aos autos principais (Num. 1768702 - Pág. 1, Num. 1768709 - Pág. 1 e Num. 1768948 - Pág. 1), identifica-se a presença de elementos que demonstram o preenchimento dos requisitos legais para antecipação da tutela, concernente à desobstrução da calçada ocupada de forma desordenada não permitindo a passagem dos pedestres, o que fere o código de posturas do Município, Lei Municipal nº 7.055/77, em seu art. 30, II.

4-O perigo de dano irreparável, em questão, encontra-se presente no risco causado aos pedestres pela impossibilidade de trafegar pela calçada indevidamente obstruída por mesas e cadeiras, podendo vir ocasionar prejuízo a toda coletividade, entretanto, no que tange ao toldo não está presente o referido requisito, com isso encontra-se o periculum in mora inverso caracterizado pelo fundado receio de dano à parte demandada na lide.

5-Em relação aos demais pleitos do agravante, em sede de análise sumária e considerando o presente estágio da lide, estes não se encontram devidamente evidenciados.

6- Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos identificam-se elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma em relação à desobstrução da calçada, nos termos do art. 30, II da Lei Municipal nº 7.055/77, ante a

possibilidade de prejuízo à coletividade, consoante já estabelecido por ocasião da análise da tutela recursal.

7-Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar o EFEITO ATIVO e, determinar que o Agravado LANCHONETE DO SÍRIO - AFLATOUN ADJJA desobstrua, em 24 horas, a calçada, em relação às mesas e cadeiras, até o limite de 1/3 nos termos do art. 30, II da Lei Municipal 7.055/77, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Embargos de Declaração (Id 1149228) prejudicados em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de novembro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(2410248, 2410248, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020